Tribunal: TJMT
Processo: 1015479-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1015479-04.2021.8.11.0000 – Campo Verde
Agravante: Sonia Mara da Silva
Agravada: Banco BMG S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Sonia Mara da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move contra o Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de impedir a efetivação dos descontos em seu benefício previdenciário, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, postergando a análise da inversão do ônus da prova para o despacho saneador.
Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, é aposentada e vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Segue sustentando que a manutenção do decisum lhe causará prejuízo, tendo em vista está sofrendo inúmeros transtornos e constrangimentos, restando evidente o perigo de dano. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, embora o agravante defenda a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela de urgência no juízo a quo, é fato que, em princípio, não vislumbra-se a sua presença, sendo matéria a ser dirimida com a devida formação do contraditório e a instrução probatória.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo e 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator